Tribunal: TJMT
Processo: 1020895-02.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020895-02.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERUZA ANA DA SILVA - CPF: 314.452.411-53 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. PROVA TÉCNICA DEFERIDA E NÃO REALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais, fundada na alegação de fraude em contratos de empréstimo consignado celebrados por meio eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o recurso observa o princípio da dialeticidade; e (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem realização de prova técnica previamente deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença, afastando a alegação de ausência de dialeticidade.

4. A controvérsia envolve questão técnica relativa à autenticidade da contratação eletrônica e da biometria facial utilizada.

5. O juízo de origem deferiu a produção de prova técnica, mas proferiu sentença sem sua realização.

6. A supressão da prova pericial compromete o contraditório, a ampla defesa e a adequada apuração dos fatos controvertidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova técnica previamente deferida e necessária ao esclarecimento dos fatos controvertidos. 2. A controvérsia sobre autenticidade de contratação eletrônica por biometria facial exige instrução probatória adequada quando há impugnação específica da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 487, I, 85, § 11, e 98, § 3º; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2318024/BA, Rel. Afrânio Vilela, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.406.156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
GERUZA ANA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Dr. Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada em face de
BANCO AGIBANK S.A
, que julgou improcedentes os pedidos, com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (Id. 375514394).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese,
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial grafotécnica requerida desde a petição inicial; ausência de comprovante de depósito dos valores supostamente emprestados; irregularidade da contratação por biometria facial; e falsidade do documento de identidade utilizado nas contratações, cujas características visuais divergem do RG original da apelante.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, a sua reforma, com o julgamento de procedência dos pedidos iniciais, para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar o banco à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões, o apelado
pugnou pela manutenção da sentença e suscitando, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal
(Id. 375514398).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
e a apelante beneficiária da justiça gratuita
(Id. 375930394).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR) – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Sobre a alegação de ausência de dialeticidade recursal suscitada nas contrarrazões, nos termos do princípio da dialeticidade, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões pelas quais entende cabível sua reforma.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e da incidência dos óbices do § 1º do art. 1.021 do CPC e da Súmula 182/STJ. (...)”
(STJ - AgInt no AREsp: 2318024 BA 2023/0081056-2, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024).

No caso concreto, embora o banco apelado sustente que o recurso de apelação se limita à reprodução dos argumentos anteriormente deduzidos na petição inicial e na impugnação à contestação, verifica-se que a apelante investe diretamente contra os fundamentos determinantes da sentença recorrida.

Com efeito, a apelante sustenta expressamente que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, na medida em que o juízo singular indeferiu a produção de prova pericial grafotécnica requerida desde a petição inicial para demonstrar a falsidade do documento de identidade utilizado nas contratações, sem apresentar fundamentação adequada acerca da desnecessidade de tal prova.

Sustenta, ainda, que a sentença afastou a alegação de fraude documental por mera presunção judicial, sem enfrentar a questão técnica que lhe era subjacente, e que o banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia quanto à regularidade das contratações impugnadas.

Trata-se, portanto, de insurgência dirigida precisamente contra a
ratio decidendi
adotada na sentença recorrida, com indicação específica dos vícios que, na visão da apelante, comprometem sua validade e justificam sua reforma. A circunstância de os argumentos deduzidos eventualmente não se mostrarem aptos à reforma da decisão recorrida não conduz, por si só, ao reconhecimento da ausência de dialeticidade.

Rejeito
, pois, a preliminar.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR) – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao exame do alegado cerceamento de defesa, registro que a presente demanda não versa sobre abusividade de cláusulas contratuais, revisão de taxas de juros, capitalização de juros ou qualquer outra matéria relacionada ao conteúdo econômico dos contratos de empréstimo consignado.

Por esta razão, não há que se cogitar da aplicação do Tema Repetitivo n.º 1.414 do STJ, que trata de questões relativas à abusividade e revisão de contratos bancários, matéria substancialmente distinta da que se examina nestes autos.

Prossigo.

Cinge-se dos autos que
GERUZA ANA DA SILVA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
em face de
BANCO AGIBANK S.A,
alegando, em síntese, a inexistência de contratação de empréstimos consignados que ensejaram descontos em seu benefício previdenciário.

Sustenta a autora que não celebrou os contratos n.º 1229507529 e n.º 1243367280, afirmando tratar-se de fraude, inexistindo manifestação válida de vontade.

Por sua vez, a instituição financeira requerida defende a regularidade dos negócios jurídicos, asseverando que as contratações foram formalizadas por meio de assinatura eletrônica com biometria facial, mediante validação de dados pessoais e registros de “selfie”, com alto índice de correspondência, além de sustentar a efetiva disponibilização e utilização dos valores creditados.

No curso da instrução processual, foi deferida a produção de prova técnica, voltada ao esclarecimento da autenticidade da contratação eletrônica e dos mecanismos de validação utilizados (Id. 375514390). Ocorre que, embora deferida, a prova não foi efetivamente produzida, tendo o feito sido julgado antecipadamente.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“[...] MATÉRIAS PRELIMINARES.

As preliminares arguidas de forma genérica na contestação já foram devidamente analisadas e rejeitadas pela decisão saneadora de ID 214610542, não havendo outras questões processuais pendentes de apreciação.

JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO.

Considerando que as questões controvertidas são predominantemente de direito e dependem de análise documental já presente nos autos, o processo comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a produção de outras provas. Assim, declaro encerrada a instrução processual e passo à apreciação do mérito da demanda.

Nesse sentido é a orientação do TJMT:

(...)

MÉRITO.

A controvérsia central da lide reside na verificação da existência e validade dos contratos de empréstimo consignado n.º 1229507529 e n.º 1243367280, que a autora alega não ter celebrado.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo a responsabilidade da instituição financeira objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, foi determinada a inversão do ônus da prova (ID 214610542), cabendo à parte ré comprovar a regularidade da contratação.

E, de seu ônus, a instituição financeira se desincumbiu a contento.

A parte requerida apresentou um conjunto probatório robusto que demonstra a validade dos negócios jurídicos. Foram juntados os instrumentos contratuais (Cédulas de Crédito Bancário) assinados eletronicamente, por meio de biometria facial, com detalhamento das condições e valores (IDs 208960309 e 208960314). Ademais, as trilhas de auditoria (IDs 208960317 e 208960306) atestam a captura da imagem facial (selfie) da contratante e sua validação com um score de 95%, o que indica alta probabilidade de autenticidade da pessoa que realizou a operação.

A alegação de fraude, baseada na divergência entre a data de expedição do RG apresentado pelo banco (14/08/2000) e o documento mais recente da autora (09/08/2019), não se sustenta. Conforme bem pontuado na decisão do agravo de instrumento (ID 212291856), a existência de múltiplas vias de um mesmo documento de identidade emitidas em datas distintas é fato corriqueiro e não constitui, por si só, indício de fraude.

A tese de analfabetismo, arguida tardiamente em sede de impugnação, também é infirmada pelos documentos dos autos. A autora apôs sua assinatura, de próprio punho, na procuração (ID 203716961) e na declaração de hipossuficiência (ID 203716965), o que afasta a presunção de analfabetismo e, consequentemente, a exigência das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil.

Ademais, não há nos autos qualquer alegação ou indício de que a autora possua outra condição que pudesse comprometer sua compreensão dos atos praticados, como deficiência visual ou auditiva, que demandassem formalidades adicionais. Pelo contrário, os autos demonstram uma pessoa que, apesar da idade, movimentou a conta bancária de forma autônoma após o recebimento dos créditos.

O ponto fulcral que corrobora a tese defensiva e afasta em definitivo a alegação de fraude é a comprovação do proveito econômico pela autora. Os extratos da conta corrente n.º 000001134364-8, de titularidade da própria autora junto ao banco réu (ID 203718296), demonstram de forma inequívoca o crédito do valor de R$ 12.297,79 em 14/04/2022 (referente ao contrato 1229507529) e do valor de R$ 755,27 em 25/01/2023 (referente ao contrato 1243367280).

Após os referidos créditos, os mesmos extratos revelam uma intensa movimentação na conta, com a realização de múltiplos saques em caixa eletrônico e em correspondente bancário, além de compras na função débito, esvaziando quase que a totalidade dos valores creditados. Tal comportamento é incompatível com a alegação de desconhecimento e ausência de benefício da contratação.

Nesse sentido:

(...)

Dessa forma, restou comprovada a manifestação de vontade da autora por meio de assinatura eletrônica válida, bem como o recebimento e a utilização dos valores mutuados. Por consequência, os descontos realizados em seu benefício previdenciário constituem exercício regular de um direito do credor, não havendo que se falar em ato ilícito, repetição de indébito ou dano moral.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por GERUZA ANA DA SILVA em face de BANCO AGIBANK S.A., e, por conseguinte, resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão do benefício da gratuidade da justiça deferido (art. 98, § 3º, do CPC).”
(Id. 375514394).

Pois bem.

Examinando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que a preliminar arguida deve ser acolhida.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que a controvérsia estabelecida entre as partes diz respeito à própria existência e validade de contratos de empréstimo consignado, cuja origem estaria vinculada à suposta contratação por meio eletrônico, com utilização de mecanismos de biometria facial.

Consta, ainda, que a instituição financeira apresentou documentação destinada a demonstrar a regularidade da contratação, incluindo instrumentos contratuais digitais, registros de validação (Id. 375514393), os quais foram considerados suficientes pelo juízo de origem para a formação de seu convencimento.

Todavia, a controvérsia instaurada nos autos não se resolve por mera análise documental, porquanto envolve questão de natureza eminentemente técnica, relacionada à higidez do procedimento de autenticação eletrônica, à confiabilidade dos mecanismos de biometria facial utilizados e à própria autenticidade dos elementos de identificação empregados na contratação.

Tal circunstância, inclusive, motivou o próprio juízo de primeiro grau a deferir a produção de prova técnica, justamente por reconhecer a necessidade de melhor esclarecimento dos fatos controvertidos.

Ocorre que, embora deferida, a prova pericial não foi realizada, tendo o processo sido sentenciado com base na suficiência da prova documental já produzida, sem a complementação probatória reputada pertinente à elucidação da controvérsia.

Assim, em que pese a sentença tenha concluído pela regularidade das contratações com base em elementos unilaterais produzidos pela instituição financeira, verifica-se que a ausência da prova técnica previamente admitida comprometeu a adequada formação do convencimento judicial acerca dos pontos centrais da lide.

Cumpre destacar que, no julgamento do
Agravo de Instrumento n. 1029395-66.2025.8.11.0000
, esta Câmara já havia consignado que a controvérsia demandava dilação probatória, a ser oportunamente realizada no curso da instrução processual,
inclusive mediante eventual produção de prova pericial técnica apta a esclarecer a alegação de falsidade documental.

Naquela oportunidade, embora mantido o indeferimento da tutela de urgência em razão da cognição sumária própria da fase recursal, ficou expressamente reconhecida a necessidade de aprofundamento da instrução para o adequado esclarecimento dos fatos controvertidos.

Desse modo, o posterior julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova técnica reputada pertinente, revela-se incompatível com a própria premissa adotada por este Colegiado quando da apreciação do referido recurso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando, embora requerida e pertinente a produção de prova, o magistrado profere sentença de improcedência justamente sob o fundamento de ausência de demonstração suficiente dos fatos alegados, sem oportunizar a efetiva dilação probatória:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

Nessa esteira, este Eg. Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide é realizado em prejuízo da parte que requereu a produção de prova apta a influenciar diretamente a solução da controvérsia, sobretudo quando se trata de matéria fática ainda controvertida:

“
Tese de julgamento:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia envolve matéria técnica relevante e a prova pericial requerida se mostra apta a influenciar a solução do mérito.

[...]
A cassação da sentença por insuficiência instrutória impõe o retorno dos autos à origem para produção da prova técnica necessária à adequada solução da controvérsia.
[...]” ((N.U 1072586-38.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2026, Publicado no DJE 25/06/2026).

“
Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide que indefere prova essencial ao esclarecimento da controvérsia, notadamente em casos de alegação de fraude contratual, configura cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença.

O princípio da verdade possível exige a realização de diligências probatórias indispensáveis para o correto julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1029236-59.2021.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.10.2024; TJMT,Apelação Cível nº 1000956-22.2021.8.11.0053, Rel. Des. Antonia SiqueiraGonçalves,j. 08.05.2024
”.

(N.U 1004647-79.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,

MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024,

Publicado no DJE 17/12/2024).

Registre-se, ainda, que a controvérsia posta nos autos envolve elementos que extrapolam a análise puramente documental, exigindo exame técnico apto a aferir a autenticidade do documento pessoal alegado pela autora e, por consequência, os mecanismos de validação utilizados na contratação eletrônica, circunstância que reforça a indispensabilidade da instrução probatória.

A discussão, portanto, não se limita à existência formal de instrumentos contratuais, mas alcança a própria confiabilidade do procedimento de autenticação, o que não pode ser satisfatoriamente dirimido por presunções judiciais ou pela mera valoração de documentos produzidos unilateralmente.

Nesse contexto, a supressão da prova técnica previamente deferida importou em restrição indevida ao exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente porque a conclusão pela validade da contratação depende justamente da verificação de aspectos técnicos não examinados em profundidade.

Ainda que se reconheça a possibilidade de julgamento antecipado do mérito quando a prova documental se revele suficiente, tal hipótese não se verifica quando o próprio juízo de origem reputa necessária a produção de prova técnica para esclarecimento dos fatos controvertidos e, ainda assim, profere sentença sem sua realização.

Nesse cenário, resta configurado o cerceamento de defesa, impondo-se a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e efetiva realização da prova técnica anteriormente deferida.

Por conseguinte, a análise do mérito da demanda deve ser realizada pelo juízo de origem após a devida complementação probatória, não sendo possível a esta instância avançar sobre a procedência ou improcedência dos pedidos, sob pena de supressão da atividade instrutória.

Ressalte-se, por fim, que o reconhecimento da nulidade processual se limita à preservação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer antecipação de juízo acerca do resultado final da demanda.

Por todo o exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual com a realização da prova técnica pertinente, notadamente sobre a alegação e falsidade de documento, restando prejudicada, por ora, a análise das demais matérias recursais.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026